Tribunal: TJES
Processo: 5000134-40.2025.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000134-40.2025.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RECORRIDO: CLAUDIA RENATA DE OLIVEIRA MORAES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000134-40.2025.8.08.0042

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES.

RECORRIDO
:
CLÁUDIA RENATA DE OLIVEIRA MORAES
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). VENCIMENTO BÁSICO ABAIXO DO PISO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DOS REAJUSTES. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. SOBRESTAMENTO INDEFERIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora, professora da rede municipal de Rio Novo do Sul, pleiteia a observância do Piso Nacional do Magistério, com o pagamento das diferenças salariais retroativas e reflexos em vantagens pecuniárias, fundamentando seu direito na Lei nº 11.738/2008.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município ao pagamento das diferenças entre o valor percebido pela requerente e o previsto no piso nacional, bem como seus reflexos em 13º salário, férias, adicional de 1/3, quinquênio, extensão de carga horária e gratificação por exercício de função, a serem liquidados em fase de cumprimento.

3. Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, arguindo preliminar de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.324 do STF (Repercussão Geral), nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses defensivas e, no mérito, a existência de vácuo normativo para o reajuste via portarias do MEC, além de limitações financeiras e orçamentárias.

4. O recurso não merece provimento. Primeiramente, rejeita-se o pedido de sobrestamento; o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.324 do STF não implica suspensão automática dos processos em curso sem determinação expressa do Relator, inexistente no caso. Rejeita-se a nulidade da sentença, uma vez que o magistrado fundamentou sua decisão na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores (ADI 4167), sendo desnecessário o rebate exaustivo de teses logicamente superadas pelo decidido no mérito. No mérito, o STF, na ADI 4167, definiu que o piso se refere ao vencimento básico. A alegação de vácuo normativo e inconstitucionalidade dos reajustes por portaria do MEC foi afastada pelo STF no julgamento da ADI 4848, que validou o critério de atualização anual previsto na Lei nº 11.738/2008. Eventuais dificuldades orçamentárias ou limites da LRF não eximem o ente público de garantir o pagamento do piso nacional, direito social de estatura constitucional (Art. 206, VIII, CF). Os reflexos nas demais vantagens são devidos conforme o Tema 911 do STJ, porquanto incidirem sobre o vencimento básico da carreira.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Isenção de custas na forma da lei.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)